Tribunal: STF
Processo: ARE 1582531
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arts. 4º e 5º da Lei 7.492/86. Nulidades. Aditamento da denúncia. Violação da ampla defesa e do contraditório. Incompetência do juízo. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais são suficientes para reformar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em face da ausência de prequestionamento da matéria constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

    4. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, sendo insuficiente a apresentação da matéria apenas em sede de embargos de declaração.

    5. Incide na espécie o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a questão constitucional não está devidamente prequestionada.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.